Tribunal: TJDFT
Processo: 0737789-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737789-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS CAROBA AGRAVADO: BOK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Francisco Carlos Caroba em face da r. decisão (ID 209123107, na origem) que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença movido em face de Bok Administração e Participações S/A, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos no 0010079-16.1993.8.07.000, no qual a Executada/Agravada possui crédito a receber. Alega, em síntese, que a empresa Executada é devedora em diversas execuções fiscais e que seu presidente é o ex-Senador Luís Estêvão de Oliveira Neto, o que demonstra o perigo de dano. Aduz que o indeferimento da medida cautelar mediante análise do perigo de dano deixou de considerar o risco ao resultado útil do processo, que também se encontra ameaçado em razão da iminência do levantamento do crédito pelo Executado, visto que já foi proferida decisão autorizando essa providência. Salienta que a hipoteca judiciária, prevista no art. 495 do CPC/15, constitui medida mais onerosa para o executado quando comparada à penhora no rosto dos autos. Argumenta, assim, que não se poderia impedir a penhora no rosto dos autos, se o ordenamento jurídico autoriza a hipoteca judiciária, mais grave, independentemente de ordem judicial, de declaração expressa do juiz ou de demonstração de urgência. Requer a tutela de urgência para determinar a penhora no rosto dos autos no 0010079-16.1993.8.07.0001, para o fim de assegurar o resultado do cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Da análise do andamento processual dos autos de origem, constata-se que a empresa Executada/Agravada foi intimada para pagar o débito em 15 dias (ID 209123107, na origem), tendo tomado ciência da r. decisão, via sistema, em 3/9/2024. Assim, o prazo fatal para pagamento voluntário terminará em 24/9/2024. A despeito dos argumentos do Agravante, verifica-se que ainda não houve o decurso do prazo para pagamento voluntário do débito, o que afasta a probabilidade do direito da parte Recorrente, visto ser incabível a realização de atos de expropriação neste momento processual. Acrescente-se que, como pontuado pelo r. Juízo a quo, não há provas de que a empresa devedora não disponha de patrimônio suficiente para satisfazer a obrigação imposta. Ressalte-se que a existência de execuções fiscais e o fato de a presidência da empresa ser exercida por determinada pessoa não são circunstâncias que, por si só, evidenciem o risco ao resultado útil do processo. Diante desse cenário, inviável reconhecer a plausibilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator